Tribunal: TJBA
Processo: 8010402-11.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010402-11.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCAS FERREIRA BARRETO 01083361589 e outros Advogado(s): MANOEL JOSE FILHO APELADO: LUISA MIRANDA PEREIRA Advogado(s):DANILO FELIX MACEDO, LUCIO BATISTA DE ABREU ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. MANUTENÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, em razão de queimaduras de segundo grau sofridas pela consumidora durante a 6ª sessão de depilação a laser. A sentença condenou os réus, solidariamente, ao reembolso de valores pagos, ressarcimento de despesas médicas e medicamentos, custeio de tratamento futuro, além de indenizações por danos morais (R$ 7.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00). II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a conduta dos recorrentes e as lesões sofridas; (ii) analisar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (iv) examinar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço. As provas documentais, fotográficas e os relatórios médicos confirmam que a autora sofreu queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo decorrentes de falha técnica no uso do equipamento de laser. Os recorrentes não comprovaram excludentes de responsabilidade, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhes competia nos termos do § 3º do artigo 14 do CDC. O dano moral é evidente ante a dor física e angústia causadas pelas lesões, e o dano estético resta configurado pelas cicatrizes hipocrômicas e hipercrômicas permanentes, sendo lícita a cumulação de ambas as verbas indenizatórias. A manutenção dos honorários advocatícios é medida que se impõe, inclusive com majoração em sede recursal devido ao trabalho adicional realizado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 373, I e II, 927 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0136286-64.2023.8.05.0001, Relatora: Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, julgado em 04.12.2024; TJ-MG, AC: 51278308020228130024, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, julgado em 26.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010402-11.2021.8.05.0274, em que figuram como Apelantes LUCAS FERREIRA BARRETO e POLLYANNA REIS e como Apelada LUISA MIRANDA PEREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA